Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-23.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSA COSTA E SILVA - CPF: 314.477.671-87 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0091-29 (APELADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), EGAN INVEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 08.632.519/0001-02 (APELADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008386-23.2017.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANO MORAL E MATERIAL – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MERA INTERMEDIAÇÃO - DANOS MATERIAIS PAGOS – REPAROS NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO OCORREU POR CULPA DAS REQUERIDAS – OFICINA MECÂNICA QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR TERCEIRO E PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício da função.

A autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por seu filho ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de sua neta.

A autora não faz jus à reparação por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 1008386-23.2017.8.11.0002

APELANTE: DEUSA COSTA E SILVA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A E EGAN INVEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
de
Deusa Costa e Silva.

Ação:
Responsabilidade Civil c/c Dano Moral e Material, proposta em face de
Liberty Seguros S/A
e
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda.

Sentença
: acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação à
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda.
e julgou improcedente a ação, com relação à
Liberty Seguros S/A
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

119254985): Afirma que foi proferida decisão surpresa, vedada pelo Código de Processo Civil, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas.
Defende que a legitimidade processual da requerida
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda.
, em razão de danos pessoais sofridos por passageiro presente no veículo no momento do acidente e assevera que a sentença não julgou de acordo com as provas do processo.
Explica que é proprietária do veículo Fiat Uno Mille Way, 2012, placa NUB-2102, que em 09.11.2016 sofreu acidente de trânsito, na BR 070, km 520.
Informa que, no momento do sinistro, o veículo era conduzido por
Renan Fábio da Silva
, filho da autora, e que somente uma das passageiras do veículo teve ferimentos.
Aduz que a seguradora requerida custeou os reparos no veículo, que foram realizados na oficina da corretora, por indicação da seguradora.
Sustenta comprovou a insuficiência do conserto realizado no veículo na oficina indicada pela seguradora. Afirma que, mesmo após a realização dos reparos, restaram defeitos no volante, rodas, porta, cinto de segurança, entre outros.
Alega que, posteriormente, fez um orçamento para os reparos remanescentes do veículo, no valor de R$ 2.420,00, de que já custeou uma parte, diante da negativa da seguradora.
Aduz que a apólice de seguro que contratou tinha cobertura para danos pessoais de terceiros, porquanto requer a condenação da seguradora por danos morais e estéticos sofridos pela vítima do acidente de trânsito.
Reafirma que comprovou todas as despesas realizadas, bem como a ineficiência dos consertos e os danos sofridos.
Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a realização de audiência de instrução e perícia no veículo ou, alternativamente, requer a procedência integral da ação, com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e a consequente inversão da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 119254989 e Id. 119254991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008386-23.2017.8.11.0002

VOTO

Apelação
de
Deusa Costa e Silva
contra sentença proferida em Ação de Responsabilidade Civil c/c Dano Moral e Material, proposta em face de
Liberty Seguros S/A
e
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda,
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação à
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda.
e julgou improcedente a ação, com relação à
Liberty Seguros S/A
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

A
controvérsia está em saber se é caso de determinar o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial ou se é caso de procedência da ação.

Primeiramente, a autora, ora apelante, requer a anulação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas, em especial a prova pericial no veículo e prova testemunhal.

No entanto, não prosperam as alegações, porque não restou demonstrada a necessidade de complementação da produção de prova, conforme definido pela r. sentença proferida, que dispõe (Id. 119254974):

“(...) No mais, conquanto a autora tenha pugnado pela produção de provas pericial e designação da audiência de instrução, entendo que a prova solicitada não se faz necessária para a correta solução da demanda.

Isso porque,
já se passaram mais de 4 (quatro) anos do acidente e quando foram realizados os reparos questionados no veículo em questão, de modo que é pouco provável que a perícia constate se o serviço foi ou não prestado de forma adequada, após anos de uso do bem
.

Ainda, conforme exposição na peça inicial a autora pretende a reparação de danos em decorrência de reparo insatisfatório do veículo sinistrado e do não pagamento de indenização por danos sofridos por passageiro, de modo que
diante das alegações das partes constantes nos autos, a prova testemunhal não se mostra idônea a comprovar ou rechaçar os fatos alegados pelas partes. A prova apta, neste caso, é a de natureza documental, que as partes já tiveram oportunidade de juntar aos autos por ocasião de suas manifestações
, assim indefiro o pedido de prova testemunhal com fundamento no art. 443, I e II do CPC.

Reforça-se que, o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 130 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias.

Destarte, o julgamento antecipado é de rigor, sendo certo que outras provas pretendidas consistem em diligências inúteis e desnecessárias que em nada contribuirão para o deslinde do feito. (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Assim, apesar da argumentação apresentada, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

Por outro lado, a apelante requer seja reconhecida a legitimidade passiva do requerido
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda
.

Acerca da matéria, a sentença recorrida decidiu pela ilegitimidade passiva, em razão de se tratar de corretora de seguros, cuja atividade consiste em viabilizar a contratação de seguros, entre as seguradoras e os interessados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANTIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – SEGURO DE VIDA - FALECIMENTO - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA No 616 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - A corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pagamento da indenização securitária, bem como de eventuais danos extrapatrimoniais do inadimplemento do pacto securitário, pois não possui qualquer obrigação quanto à satisfação desta, sendo
mera intermediária na transação, logo, não responde por relação jurídica que não lhe diz respeito
.
(...)” (TJMT, AP 1007231-69.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ADESÃO À PLANO FAMILIAR - FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA CONTRATANTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA - ACOLHIDA - DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
, a corretora de seguros é mera intermediária da venda do seguro, não possuindo nenhuma ingerência sobre a seguradora para eventuais pagamentos ou não das apólices contratadas, e, em assim sendo, torna-se parte ilegítima, diante da ocorrência de atos que estão fora de sua alçada de responsabilidade
.
(...)” (TJMT, AP 0002877-21.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA SEGURO - JUSTIÇA GRATUITA - MÉRITO DO RECURSO - MICROEMPRESA E PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO DECORRER DA LIDE - SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO ATENDIDA PELO INTERESSADO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA CORRETORA - MANUTENÇÃO - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)
- A pretensão de recebimento do prêmio de seguro deve ser dirigida diretamente contra a contratada/seguradora,
não sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo a corretora de seguros, pois esta age como intermediária entre o estipulante/segurado e a seguradora, agindo em nome desta, inclusive para firmar o contrato
.
(...) - Preliminares de irregularidade de representação e legitimidade passiva rejeitadas. Recurso provido em parte” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.038853-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 27/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E DA CORRETORA DE SEGUROS - ACOLHER - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - REJEITAR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS - TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADO - MANTER VALOR FIXADO EM SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - CURADOR ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE. (...) -
A corretora de seguros, que autuou apenas como intermediadora entre a seguradora e o segurado, não tem responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, mormente quando não demonstrado, nos autos, que houve omissão, imperícia ou negligência no exercício de sua profissão
. (...)”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.04.255811-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019).

Assim,
é caso de manter a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva da corretora de seguros
Egan Invest Corretora de Seguros Ltda
.

A autora se insurge também contra o fato de terem sido julgados improcedentes os demais pedidos, porém essa parte da sentença também não comporta reforma.

Em primeiro lugar, a autora não tem mesmo legitimidade ativa para pleitear em nome próprio pagamentos realizados por RENAN FÁBIO DA SILVA ou mesmo indenização por danos pessoais a terceiros em nome de LIVIA MARIA DA SILVA.

Ainda que o filho da autora tivesse mesmo poderes para representá-la em todos os atos relativos ao seguro e ao veículo sinistrado, o que não restou demonstrado, ele não a substitui e vice-versa. Nem mesmo no que diz respeito à representação da menor passageira do carro, filha deste e neta da autora, porquanto o pleito à indenização teria que ser feito por ela, representada por seu responsável legal, e não pelo pai ou pela avó.

Do mesmo modo, a falta de qualidade com relação ao reparo efetuado no veículo ou mesmo a demora na sua realização deveria ter sido atribuída à Oficina Alliance e não à seguradora ou à corretora, porquanto não há prova de que tenha sido a seguradora ou a corretora que deu causa ao atraso ou à baixa qualidade na prestação dos serviços, quando citou que as peças substituídas não eram novas, que o serviço estava incompleto e malfeito e que faltavam algumas peças. No entanto, a Oficina não faz parte do feito e, consequentemente, não se pode transferir tal responsabilidade às requeridas.

Por fim, a autora também não faz jus à reparação civil por danos morais, porquanto nem a seguradora e nem a corretora se recusaram a realizar os necessários reparos no veículo de sua propriedade e objeto da apólice contratada e nem há provas de que a demora nos reparos pode ser a elas atribuída.

Como dito anteriormente, nem a demora na prestação dos serviços logrou a autora demonstrar que teria sido causada pela seguradora ou pela corretora que intermediou tanto a venda da apólice quanto o contato com a seguradora para que fosse paga a indenização securitária.

Conclui-se, portanto, que
não comporta reparos a sentença, logo deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022